Tribunal: TJDFT
Processo: 0002375-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. “Só é imprescindível a instauração de exame de dependência toxicológica ou dependência química quando houver fundadas dúvidas sobre a integridade mental do acusado, competindo ao Magistrado, discricionariamente, decidir sobre a sua realização.” (Acórdão 1239494, 00002292420198070001, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/3/2020, publicado no PJe: 6/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso.)
2. Afigura-se descabida a desclassificação da conduta para a descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006, quando o conjunto probatório produzido nos autos aponta com segurança para o crime de tráfico de entorpecentes.
3. “A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que condenações por fatos anteriores, mas com trânsito em julgado posterior à data do crime em apuração, podem justificar a majoração da pena-base a título de maus antecedentes.” (STJ, AgRg no HC 556.142/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020.)
4. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos.